Tribunal: TJMT
Processo: 1026533-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026533-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON DA SILVA TOMAZ - CPF: 014.924.441-03 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO POR ESTUDO
A
DISTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO OU AUTORIZAÇÃO PARA TANTO – NECESSIDADE DE ASSINATURA PELO PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO
DE ENSINO – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante o caráter de ressocialização do estudo, o art. 126 da Lei de Execução Penal e a Resolução n. 44 do Conselho Nacional de Justiça deixam evidente que a remição da pena pelo estudo depende da existência de convênio ou autorização da autoridade educacional
, bem como certificado assinado pelo presidente da instituição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em
execução penal interposto por
Cleiton da Silva Tomaz
contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000051-21.2019.8.11.0004, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de remição de 33 dias em razão da apresentação de certificado de conclusão de curso de Mestre de Obras e Edificações.

Em síntese, o agravante pretende a reforma da decisão impugnada, para que seja homologado o certificado de conclusão de curso emitido pelo Instituto Universal Brasileiro, para remição da pena por motivo de estudo (Id. 70501958, p. 140-147).

Em contrarrazões, o Ministério Público aduz que não há autorização para a realização do curso na modalidade de ensino a distância, ficando inviável a fiscalização das horas de estudo ou frequência escolar (Id. 70501958
, p. 160-164).

Oportunizada a retratação, o juízo
a quo
houve por bem manter incólume a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos (Id. 70501958, pp. 168).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 73257959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto.

Depreende-se dos autos que o reeducando – ora agravante –
Cleiton da Silva Tomaz
realizou o curso profissionalizante de Mestre de Obras e Edificações, com carga horária de 400h, contudo, o juízo de origem indeferiu o seu pedido de remição por estudo.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da decisão, para que seja homologado o curso realizado, com a consequente computação do tempo de estudo para fins de remição da pena.

São os fundamentos do indeferimento:

“(...)
Neste sentido, quanto ao pedido de homologação das remições pelos cursos realizados, trata-se de curso realizado pela instituição Instituto Universal Brasileiro, que é definida como 'livres', não havendo certificação pelas autoridades educacionais competentes e nem convênio com o poder público estadual, além de inexistir comprovação de que foram ou são cumpridos pelo reeducando, os requisitos necessários à concessão da benesse não atendem os requisitos exigidos pelo artigo 126, da LEP
(...)” (Id. 70501958, pp. 134).

A respeito, dispõe o art. 126, § 2o, da Lei de Execuções Penais:

“
As atividades de estudo a que se refere o § 1 o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados
”.

Da leitura do referido
artigo, extrai-se que para que o apenado faça jus à remição em razão de cursos realizados a distância, estes devem ser certificados não pelo diretor da unidade educacional, mas pela
autoridade competente, qual seja, o presidente da instituição.

Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 44 de 26.11.2013, dispondo sobre o tema nos seguintes termos:

“Art. 1o Recomendar aos Tribunais que:

I - para fins de remição pelo estudo (Lei no 12.433/2011), sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras,
conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim
”
.

Além disso, a recepção dos certificados expedidos pelo Instituto Universal Brasileiro já foi matéria de impugnação no Superior Tribunal de Justiça, que assim decidiu:

“(...)
In casu, além de inexistir convênio entre o Instituto Universal Brasileiro e o DEPEN/PR, os documentos juntados no presente writ não se

prestam

a

demonstrar

que

o

paciente teve acesso ao material didático

de

todos

cursos,

ou

ainda

a realização das avaliações respectivas,

emergindo de

tal

constatação a realidade de que, de fato,

não

há

como

se

conceber

tenha

o

paciente

atendido

os requisitos necessários a concessão da remição
(...)” (Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 454.395/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 16.10.2018, publicado em 22.10.2018).

No caso, o curso realizado no Instituto Universal Brasileiro foi assinado tão somente pelo diretor da instituição, razão pela qual o paciente não faz jus à remição da pena respectiva.

Outrossim, não há falar em remição da pena
pois inexiste comprovação de que a instituição emissora do certificado é autorizada ou conveniada como autoridade educacional.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021